Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702963-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BUREAU EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FRANCISCO CESAR SOUSA, FLAVIO LUIS ALVES DE SOUSA, JOANA MARIA VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0041000-20.2014.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME E OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como negou a pesquisa ao sistema E-RIDF, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 109966001, origem). Nas razões recursais (ID 32354211), sustenta se tratar de execução ajuizada em 14/10/2014, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário celebrada com a primeira agravada. Argumenta que os executados não realizaram o pagamento do débito ou nomearam bens à penhora, razão pela qual foram realizadas as pesquisas de ativos e bens por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF. Conta que apenas a pesquisa BACENJUD retornou com resultado positivo, porém parcial, ensejando a suspensão do feito. Findo o prazo de suspensão, foi realizada nova pesquisa de ativos com utilização do sistema SISBAJUD, sem sucesso. Assim, no intuito de prosseguir no feito, requereu a reiteração via sistemas RENAJUD e INFOJUD, haja vista a possibilidade de aquisição de novos bens pelos executados. Colaciona julgados para amparar o seu direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo e, no mérito, a reforma da decisão combatida para se determinar a realização de nova consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Preparo efetuado (ID 32354212). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 109966001, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD e INFOJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e considerando a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. In casu, como a última consulta ao RENAJUD foi realizada em agosto de 2016 (ID 31273539, pg. 9) – há mais de cinco anos, portanto – verifico haver plausibilidade no direito invocado. Cumpre mencionar o entendimento desta Corte no sentido de que, se entre a última pesquisa e o novo pedido tiver transcorrido intervalo razoável, possível a reiteração da medida. No tocante ao sistema INFOJUD, por sua vez, a consulta costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao insucesso de outras ferramentas de busca do patrimônio do devedor, ainda que não se exija o exaurimento das diligências voltadas a tanto, pois é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal, só permitido em ultima ratio, haja vista o acesso aos dados contidos na declaração do Imposto de Renda. Na hipótese dos autos, a medida já foi deferida uma vez (ID 31273539, pg. 8), de modo que a sua reiteração deve ser avaliada com cautela. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo para deferir a reiteração da pesquisa ao sistema RENAJUD. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator